Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-54.2010.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-54.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU ORLANDO - CPF: 083.343.079-34 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), IRINEU ORLANDO - CPF: 083.343.079-34 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

-
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS
QUE DEVEM SER ARCADOS PELO EXECUTADO/SUCUMBENTE

-

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

O fato de o Juízo ter acolhido expressamente a impugnação ofertada para declarar a necessidade de liquidação, tal fato não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação nas despesas processuais decorre da conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, desde que tenha dado causa à sua instauração. Desse modo, sendo o Exequente vencedor na fase de conhecimento quanto às verbas discutidas em perícia contábil, deve o Executado, porque sucumbente no objeto da perícia, responder pelos respectivos honorários periciais.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001494-54.2010.8.11.0037– CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO: IRINEU ORLANDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL

S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão (Id nº 172902667) que negou provimento ao recurso de apelação cível

interposto pelo Embargante e proveu o recurso adesivo interposto pelo Embargado.

Alega o embargante que o acórdão é omisso, posto que não pronunciou sobre o cabimento dos honorários de sucumbência em razão da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme julgamento do Resp

1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, além dos arts. 489, § 1º, IV E VI e art. 1.022, II, do CPC.

Assim, requer seja suprida a omissão ora apontada, de modo que a verba honorária seja fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do proveito econômico obtido (R$1.612.216,03), nos termos do parágrafo segundo do art. 85, do CPC, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

Alega, ainda, ter havido omissão quanto ao pronunciamento do art. 82, § 2º do CPC, posto que a embargada, foi sucumbente no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que as despesas processuais referentes ao pagamento de honorários periciais devem ser arcadas por ela, nos termos do mesmo dispositivo legal.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,
para suprir as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões (id

nº 174860175)

pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão (Id nº 172902667) que negou provimento ao recurso de apelação cível

interposto pelo Embargante e proveu o recurso adesivo interposto pelo Embargado.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado no que tange aos honorários de sucumbência atinente a impugnação ao cumprimento de sentença:

“(...)

entende o Apelante que a sentença apelada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco apelante e extinguiu a execução, requerendo, assim, a reforma da sentença de modo que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Banco impugnante, qual seja, R$ 1.612.216,03 (um milhão, seiscentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e três centavos) nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O exequente deu início à execução indicando os valores que entendia corretos.

O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, discordando dos cálculos da Contadoria Judicial, postulou pela realização de liquidação de sentença por perito judicial.

O Juízo singular, então, verificando a necessidade de liquidação do título, tornou sem efeito o início da fase executiva e determinou a realização de perícia contábil.

Ora, a necessidade de liquidação do título é incontroversa, até porque, exposta na própria sentença.

Ou seja, o fato de o Juízo ter acolhido expressamente a impugnação ofertada para declarar a necessidade de liquidação, tal fato não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, a condenação nas despesas processuais decorre da conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda,
desde que tenha dado causa à sua instauraçã
o.

Com efeito, de acordo com o dogma da sucumbência, é o fato objetivo da derrota que legitima a condenação nas despesas do processo, incluindo os honorários advocatícios.

A atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva, razão pela qual não se mostra relevante a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa.
(...)”

(Id nº 170661664)

Portanto, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria, fundamento que
“somente há incidência de honorários no caso de êxito da impugnação, , com a consequente extinção da execução, de acordo com o princípio da sucumbência. No caso dos autos , houve extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (pagamento pelo Executado), não sendo devido pagamento de honorários pela parte Exequente. ”

Dessa forma, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que contrária aos interesses do embargante, sendo que não é pela via estreita dos embargos de declaração que a parte poderá modificar o resultado do julgamento , senão por recurso próprio, o que não é o caso dos aclaratórios.

O mesmo ocorre quanto a condenação do Banco do Brasil no pagamento dos honorários periciais, de modo que as despesas processuais
incumbem a cada parte pagar que realizarem ou requererem no curso do processo
, restando muito bem fundamentado no acórdão a respeito do tema suscitado, senão vejamos:

“(...)
Verifica-se que a perícia contábil foi solicitada de forma unilateral pelo Banco/Executado. Houve nomeação de perito, que aceitou o encargo e solicitou pagamento da ajuda de custo.

Incumbe a cada parte pagar antecipadamente as despesas dos atos que realizarem ou requererem no curso do processo. Encerrado o litígio, a parte vencida pagará ao vencedor as despesas que antecipou, podendo abranger custas dos atos do processo, indenização de viagem, remuneração do assistente técnico e diária de testemunha etc.

Ora,
in casu
, o Exequente foi vencedor na fase de conhecimento quanto às verbas discutidas em perícia contábil, portanto, deve o Executado, porque sucumbente no objeto da perícia, responder pelos respectivos honorários, mensurados em quantia razoável e condizente com a complexidade do trabalho, à importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”.
–
id nº 170661664

Como se vê, a matéria questionada nos embargos pela instituição financeira foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023